Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008673-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), NICE VIGO CORADINI - CPF: 487.630.391-68 (AGRAVANTE), THAMILA VIGO CORADINI - CPF: 029.204.611-17 (AGRAVANTE), SINARA BORNES CORADINI - CPF: 010.048.900-10 (AGRAVADO), FLAVIO ANTONIO CORADINI - CPF: 427.476.600-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBRANDO GILMAR CORADINI - CPF: 354.406.940-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME LUIZ CORADINI - CPF: 244.729.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES LOURENCO CORADINI - CPF: 290.840.670-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ANGELO CORADINI - CPF: 427.475.380-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOISES CORADINI - CPF: 942.988.900-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE DE FERREIRA RAMOS - CPF: 157.908.678-04 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI (AGRAVANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008673-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI e THAMILA VIGO CORADINI

AGRAVADOS: FLAVIO ANTONIO CORADINI

HILDEBRANDO GILMAR CORADINI

JAIME LUIZ CORADINI

JONES LOURENCO CORADINI

MIGUEL ANGELO CORADINI

FERNANDO MOISES CORADINI

SINARA BORNES CORADINI

FERNANDO MOISES CORADINI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – FLAGRANTE ERRO/EQUÍVOCO QUANTO À PARCELA DE TERRAS PARTILHADA – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOMOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE

– ARTIGO 656 DO CPC/15 – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DE TODAS AS PARTES – DEMONSTRAÇÃO

NOS AUTOS – ALEGADA INDUÇÃO AO ERRO – NÃO COMPROVAÇÃO – COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À BOA FÉ OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta evidenciado o erro material quanto à descrição dos bens, se no Título de Herdeiros apresentado pela inventariante (esposa do falecido), a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo) em condomínio com os irmãos do
de cujus
, mas constou na sentença homologatória da partilha a proporção de 1/5 das áreas rurais sem qualquer menção ao condomínio.

Diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação – nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias – ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15.

A necessária concordância de todas as partes para a retificação prevista no referido artigo resta demonstrada se consta dos autos ata de reunião dos irmãos co-proprietários dos imóveis rurais, em que concordaram com a divisão das áreas na proporção de 1/8 bem como as próprias autoras declaram, no esboço de partilha, que os bens a serem partilhados pertencem a todos os irmãos do
de cujus
, embora não conste o nome de três deles nas matrículas dos referidos imóveis.

Além de não haver provas de que as autoras/agravantes foram induzidas a acreditar que os imóveis pertenciam aos oito irmãos e não a apenas cinco, a recente alegação de indução ao erro vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, diante do comportamento destas, que pretenderam por 17 (dezessete) anos partilha dos imóveis rurais na proporção de 1/8, ou seja, considerando todos os irmãos do
de cujus
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI e por THAMILA VIGO CORADINI
nos autos da
Ação de Inventário
ajuizada pelos agravantes
contra a decisão que determinou a retificação do plano de partilha para constar como partilhável, em razão do óbito de Solano Roque Coradini, 1/8 da Fazenda São Roque (matrícula 00110 e 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT) e da colheitadeira SLC, Jhon Deere, modelo 323, mantendo inalterados os demais termos da partilha homologada nos autos.

Sustentam os agravantes que o artigo 656 do CPC/15 permite a retificação da partilha homologada somente quando, com a concordância de todas as partes, tenha havido erro de fato na descrição dos bens ou inexatidões materiais.

Salientam que não é permitido discutir a titularidade de imóvel, a invalidação da partilha e outras matérias que afetam a estrutura do inventário e da partilha, o que deve ser ocorrer por meio de ação própria.

Asseveram que no caso dos autos não se trata de “erro de fato na descrição dos bens”, mas sim de alteração no quinhão a ser partilhado, mediante transferência de propriedade por via inadequada.

Por fim, afirmam ainda que houve julgamento
extra petita
, pois não há na petição do agravado FLÁVIO ANTONIO CORADINI pedido para retificação do plano de partilha para constar como partilhável 1/8 da Fazenda São Roque (mat. 00110 e 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT) e da colheitadeira SLC, Jhon Deere, modelo 323.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, em substituição legal.

Contraminuta do agravado FLAVIO ANTONIO CORADINI (irmão do
de cujus
) pelo desprovimento (ID 91102975).

Contraminuta da agravada SINARA BORNES CORADINI pelo provimento (ID 91426989).

Contraminuta dos agravados HILDEBRANDO GILMAR CORADINI e JAIME LUIZ CORADINI pelo
provimento (ID 91441996).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação de Inventário ajuizada em 29/10/2002 por NICE VIGO CORADINI (agravante) em razão do falecimento de seu esposo, SOLANO ROQUE CORADINI, ocorrido em 03/10/2002.

O
de cujus
deixou como suas sucessoras a Sra. NICE VIGO CORADINI, com quem foi casado pelo regime de comunhão parcial de bens, e duas filhas,
THAMILA VIGO CORADINI (agravante)
e SINARA BORNES CORADINI, sendo as duas menores de idade na época do óbito.

Com a maioridade das citadas herdeiras, ante uma possível composição das partes sobre a partilha e conversão do procedimento para arrolamento sumário, o Juízo designou audiência.

Em audiência, as sucessoras de SOLANO ROQUE CORADINI, maiores e capazes, chegaram a um acordo sobre a partilha dos bens deixados e, ante a ausência de credores habilitados ou dívidas fiscais, a transação foi homologada, determinando-se a expedição dos formais de partilha nos moldes ajustados pelas partes.

Após o trânsito em julgado da referida sentença, o irmão do
de cujus
FLAVIO ANTÔNIO CORADINI, peticionou nos autos alegando se tratar de terceiro prejudicado com a prolação da sentença homologatória.

Diante da situação aventada pelo terceiro, com o objetivo de finalizar o processo de forma pacífica, o Juízo suspendeu o cumprimento da sentença e designou audiência de conciliação para o dia 02/04/2020, tendo as agravantes NICE VIGO CORADINI e
THAMILA VIGO CORADINI
interposto, à época, Agravo de Instrumento, com a finalidade de reconhecer a preclusão e inviabilidade do pedido de FLAVIO ANTÔNIO CORADINI, bem como tornar anulada a decisão que suspendeu o cumprimento da sentença e designou audiência de conciliação.

O recurso recebeu o no 1001464-64.2020.8.11.0000 e levado em sessão de julgamento, foi desprovido por unanimidade, nos termos do voto desta relatora.

A audiência designada não se realizou ante a suspensão dos atos forenses presenciais e instituição do teletrabalho obrigatório ainda no ano de 2020 face à Pandemia causada pelo Covid-19, tendo sido a conciliação redesignada para 08/04/2021, ocasião em que se realizou por videoconferência, mediante o emprego dos meios tecnológicos disponíveis.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, determinando a
retificação do plano de partilha para constar como partilhável, em razão do óbito de Solano Roque Coradini, 1/8 da Fazenda São Roque (matrícula 00110 e 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT) e da colheitadeira SLC, Jhon Deere, modelo 323, tendo em vista a copropriedade dos imóveis entre os oito irmãos.

Pois bem
.

Os agravantes defendem a inaplicabilidade no caso do art. 656 do CPC/15, sob o argumento de que não se trata de “erro de fato na descrição dos bens”, mas sim de alteração no quinhão a ser partilhado, mediante transferência de propriedade por via inadequada, bem como que a invalidação ou alteração da estrutura do inventário e da partilha devem ser discutidos por meio de ação própria.

A despeito de tais argumentos, infere-se do Termo de audiência constante no ID 87720475 que a partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, SOLANO ROQUE CORADINI, na forma realizada, diverge do
Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha
apresentado pela própria autora inventariante ao protocolar a ação de origem.

Consta do referido documento (ID 87720469):

-

1/8 (um oitavo) de uma área de terras pastais e lavradias, com 569,00 ha, localizada no Município de Primavera do Leste, denominada FAzenda São Roque;

- 1/8 (um oitavo) de parte de uma área denominada "Fazenda São Roque", com área de 80,00 has, em condomínio com seus irmãos JORGE VICENTE CORADINI, JONE LOURENÇO CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO ANTONIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADII;

- 1/8 (um oitavo) do saldo de uma colheitadeira, marca SLC - John Deere;

- uma motocicleta marca Honda, modelo XR 200R, placa JYP 0171, ano e modelo 1997.

No entanto, no plano de partilha homologada em 31/10/2019 (ID 51527524 - Pág. 49/51) os bens foram descritos da seguinte forma:

"
Dos bens

1/5 de um imóvel rural de 999,4765 hectares, denominado Fazenda São Roque, de matrícula no 0110 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 de um imóvel rural de 80 hectares, desmembrado da Fazenda São Roque, de matrícula no 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 do saldo de uma colheitadeira SLC, marca John Deere, modelo 323, que na época do falecimento somava o valor de R$ 9.005,00, vez que adquirida pouco antes do óbito de Solano, possuindo o valor atualizado de R$ 284.073,73, sendo 1/5, portanto, o equivalente a R$ 56.814,74
."

Portanto, conforme decidido no Agravo de Instrumento no 1001464-64.2020.8.11.0000 é possível observar que houve erro quanto à descrição dos bens, pois de acordo com o Título de Herdeiros inicialmente apresentado pela inventariante (esposa do falecido), a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo), em condomínio com os irmãos do
de cujus
; ao passo que no termo de audiência que resultou na homologação da partilha, tais bens foram descritos na fração de 1/5, sem qualquer menção ao condomínio.

Ora, não restam dúvidas, portanto, de que a divergência quanto à proporção dos bens descritos no Título de Herdeiros apresentado pela inventariante, de 1/8 (um oitavo), e o constante da sentença homologatória da partilha, de 1/5 (um quinto), configura erro material, cuja alteração não implica em modificação do direito das partes.

E não se diga que tal equívoco não pode ser modificado nos presentes autos por alterar o quinhão a ser partilhado, pois a não retificação é que implicaria, na hipótese, em alteração do direito das partes e de terceiros, pois resultaria no aumento indevido da fração de terra das partes em detrimento de alguns dos irmãos do
de cujus
.

De igual forma, não prospera o argumento de que a alteração consiste em julgamento
extra-petita
, pois o que pretende o irmão do
de cujus
, FLAVIO ANTONIO CORADINI, é exatamente resguardar o quinhão seu dos demais co-proprietários dos imóveis em questão, conforme se verifica da petição constante no ID 87720478.

Assim, escorreita a decisão recorrida que
determinou a retificação do plano de partilha da fração de terras partilhável.

Até porque,
o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 656, permite que o formal de partilha seja emendado, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, quando tenha erro de fato na descrição dos bens. Vejamos:

"
Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais
."

Assim, diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação, nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias, ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMAL DE PARTILHA. ERRO/INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ART. 656 DO CPC.
Sendo flagrante o equívoco/erro na apresentação do plano de partilha, pois não constou, dos pagamentos, a cessão de direitos hereditários, resultando na expedição de formais de partilha também com incorreções, impõe-se a retificação e a expedição de novos formais de partilha, nos próprios autos do inventário, como possibilita o art. 656 do CPC. Desnecessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias.
Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
." (Agravo de Instrumento, No 70082304528, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 29-07-2019)

É bem verdade que para implementação de tal retificação é necessária a concordância de todas as partes.

No caso, entretanto, apesar dos argumentos das agravantes, a referida anuência restou demonstrada, uma vez que os irmãos do
de cujus
, co-proprietários dos imóveis rurais, participaram de reunião familiar e assinaram, juntamente com os respectivos advogados, documento em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8, conforme se verifica dos IDs 87720479 e 87720471.

Ademais, as próprias recorrentes, no esboço de partilha, declararam que os imóveis eram de propriedade de todos os irmãos do falecido, ou seja, na fração de 1/8 para cada, esclarecendo ainda que os três irmãos MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADINI, não foram mencionados nas matrículas dos referidos bens mas que era de comum acordo entre os irmãos que a propriedade era de todos, conforme se verifica abaixo (ID 51527493 - Pág. 44):

Portanto, não prospera a alegação das agravantes de que não existe erro na sentença homologatória da partilha ao constar que o quinhão seria 1/5 das propriedades rurais e não 1/8.

Até porque, não há provas de que as autoras/agravantes foram induzidas a acreditar que os imóveis pertenciam aos oito irmãos e não a apenas cinco.

Aliás, a recente alegação de indução ao erro, conforme bem destacou a douta magistrada singular, vai de encontro, inclusive, ao princípio da boa-fé objetiva, diante do comportamento das sucessoras de SOLANO ROQUE CORADINI, que pretenderam por 17 (dezessete) anos, de 2002 a 2019, a partilha dos imóveis rurais na proporção de 1/8.

Desta feita, diante da flagrante divergência entre a cota dos bens apresentada no título de herdeiros e a descrita no plano de partilha homologado, a pretendia reforma da decisão que determinou a retificação do formal de partilha,
in casu
, não apenas vai de encontro ao

princípio da razoabilidade e boa fé processual, como inclusive se apresenta como ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.

Por fim, de destacar que o fato de ainda não ter havido a regularização da representação processual dos sucessores de um dos oito irmãos (JONES LOURENÇO CORADINI), que veio a óbito recentemente, em 25/08/2021, conforme informação trazida no ID 101440467, por si só não é motivo para suspensão do agravo uma vez que em nada prejudicará o direito do
de cujus
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022